Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708167-39.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA CARMO E SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alessandra Teixeira Carmo e Souza interpôs embargos de divergência (ID 63692255) contra o acórdão. 1910933, pelo qual negado provimento ao seu recurso de apelação, ementa nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, definiu as seguintes teses jurídicas a respeito do fornecimento de medicamentos não padronizados nas política pública de saúde pelos entes federados: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 2. No caso dos autos, o conjunto probatório, notadamente a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, revelou que ainda há no protocolo de tratamento da esclerose múltipla do Ministério da Saúde medicamento que ainda não foi ministrado na autora, sendo que o relatório elaborado pelo médico assistente não demonstrou sua contraindicação ou ineficácia. A conclusão do NATJUS está lastreada em evidência científica robusta e no protocolo para o tratamento da esclerose múltipla do Ministério da Saúde, no sentido de ainda não terem sido esgotadas as vias terapêuticas disponibilizadas no sistema público de saúde. Assim, não satisfeito o item I da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, a pretensão recursal não merece provimento. 3. Recurso conhecido e não provido.” (ID 63456094). Em suas razões, aduziu que o acórdão difere de outros julgados desta Corte e de outros Tribunais de Justiça estaduais. Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer-se: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, para que seja reformado o acórdão embargado, determinando-se ao ente público o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe à embargante, conforme prescrição de seu médico assistente; b) Caso não seja esse o entendimento, requer-se a remessa dos autos à Seção competente para uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 11.043, § 3o, do CPC. [...] 05 – CONCLUSÃO Por todo o exposto, espera-se que estes Embargos de Divergência sejam conhecidos e providos, reformando-se o acórdão embargado para garantir à embargante o direito ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, conforme prescrição de seu médico assistente, em respeito ao seu direito fundamental à saúde e à vida.” (ID 63692255). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o artigo 1043 do Código de Processo Civil, somente é cabível o recurso de embargos de divergência em sede de julgamento de recurso especial e de recurso extraordinário e perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; [...] III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” Nota-se, pelo referido dispositivo legal, que o recurso de embargos de divergência não é cabível contra recurso de apelação, tampouco em sede dos Tribunais de Justiça. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso, porquanto inadmissível. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora